Tribunal: TJES
Processo: 0000249-98.2016.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000249-98.2016.8.08.0063

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: NOLBERTO TESCH

APELANTE: VALDIR TESCH

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL PARA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NÃO SUPERVENIENTES. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Espólio de Nolberto Tesch, Luciano da Rocha Tesch e Valesca do Carmo Carvalho Martinelli contra acórdão que manteve integralmente a sentença de procedência em ação possessória. Os embargantes alegam: (i) inexistência de posse regular em razão da falsidade do contrato de compra e venda; (ii) necessidade de julgamento conjunto de ações de usucapião e reintegração de posse; (iii) oposição contínua à posse do embargado; (iv) nulidade da compra do imóvel pela ausência de escritura pública; e (v) necessidade de juntada de documentos novos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração, bem como a possibilidade de admissão dos documentos apresentados pelos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC/15. No caso, o acórdão embargado não apresenta nenhum desses vícios, tendo abordado de forma fundamentada todas as questões suscitadas.

A contradição apta a justificar os embargos é a contradição interna, isto é, existente entre proposições do próprio julgado. Alegações de contradições externas ou inconformismos com a decisão proferida não se prestam ao manejo desse recurso.

Quanto à pretensão de rediscussão de questões já decididas, os embargos de declaração não podem ser utilizados como instrumento de revisão de mérito, mas apenas para sanar eventual vício.

Em relação à juntada de documentos novos, o art. 435 do CPC/15 permite a sua apresentação em qualquer tempo, desde que sejam destinados a provar fatos supervenientes ou cuja impossibilidade de juntada anterior seja devidamente justificada. No caso, os documentos apresentados pelos embargantes não são supervenientes, nem foi comprovado qualquer motivo impeditivo para sua apresentação em momento anterior, violando os requisitos do parágrafo único do art. 435 do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

A juntada de documentos novos exige a comprovação da superveniência dos fatos ou da impossibilidade de sua apresentação anterior, nos termos do art. 435 do CPC/15.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/15, arts. 1.022, 435 e parágrafo único.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Espólio de Nolberto Tesch
,
Luciano da Rocha Tesch
e
Valesca do Carmo Carvalho Martinelli
em face do acórdão (id
8990515
) que, à unanimidade de votos, manteve integralmente a sentença de procedência proferida pelo juízo de 1º grau.

Em suas razões, os embargantes alegam
(i)
que não foi cumprido o requisito temporal da posse, visto que o contrato de compra e venda é falso;
(ii)
que os processos de usucapião e reintegração de posse deveriam ter sido julgados em conjunto;
(iii)
que os embargantes sempre se opuseram à posse do embargado;
(iv)
que a compra do imóvel objeto da demanda é nula, pois não foi realizada por meio de instrumento público; bem como
(v)
requer a juntada de documentos novos, nos quais constam declarações de inquilinos e moradores.

De pronto, adianto ser caso de rejeição do recurso.

Os embargos de declaração são cabíveis para o fim de
esclarecer obscuridade
,
corrigir contradição
ou
suprir omissão
sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a
contradição interna
, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado,
que apresenta proposições entre si inconciliáveis.

O que os embargantes pretendem é renovar a discussão sobre questões que já foram decididas de maneira fundamentada, o que não é possível através do presente recurso.

Com relação a juntada de provas novas, também não merece guarida a pretensão dos recorrentes.

O artigo 435 do Código de Processo Civil reputa lícita a juntada de provas a qualquer tempo. Todavia, condiciona a juntada à comprovação da superveniência dos documentos, ou, ainda, à comprovação de que a parte não poderia tê-lo feito anteriormente:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, c
abendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º
.(grifei)

Verifica-se que os

documentos juntados pelos

embargantes não são
novos
. Também, não restou comprovada a impossibilidade de terem juntado-os em momento anterior.

Assim, pelo descumprimento da exigência do parágrafo único, do art. 435, do Código de Processo Civil, os referidos documentos devem ser desconsiderados.

Ante o exposto, por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado,
desacolho os

embargos de declaração
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.